Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-49.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726675-49.2017.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORNALDO FERNANDES LIMA, AINOA BRITO CARNEIRO FERNANDES EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O ORNALDO FERNANDES LIMA e AINOA BRITO CARNEIRO FERNANDES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 18256417. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator